Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735209-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS EDINOLFE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MULA. AGRAVANTES. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. TRÁFICO INTERESTADUAL. REGIME INICIAL. Mostra-se legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu – mais de 200 kg de maconha – ainda que tal circunstância seja dissociada da natureza da droga. A condição de transportador do entorpecente pressupõe o intuito de lucro, não podendo tal circunstância ser considerada como agravante, prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. É adequada, razoável e proporcional a utilização da fração de 1/2. Precedentes. O regime inicial fechado é adequado à hipótese em que o réu é reincidente, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o quantum de pena aplicado ultrapassa 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento de que avaliação da droga apreendida, duzentos quilos de maconha, levou em consideração apenas a quantidade, mas não a baixa nocividade da substância, razão pela qual reputa a majoração da pena-base carente de fundamentação; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que não há provas aptas a amparar o incremento da reprimenda em fração de metade da pena, assim como se revela desproporcional e desarrazoado, pois o veículo com drogas teria cruzado apenas três estados da federação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 40 e 42, ambos da Lei de Drogas. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recentes julgados análogos, em que a quantidade de droga apreendida superou uma tonelada de maconha, o STJ assim se posicionou: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP INEXISTENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADA NO CASO CONCRETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO ARGUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. VERIFICADAS. PENA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO SEM VERIFICAÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA ADOTADA PELO SENTENCIANTE. FRAÇÃO DE 2/3 MELHOR ABALIZADA. ART. 580 do CPP. EXTENSÃO DO PROVIMENTO AO CORRÉU. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem solucionou bem as questões arguidas pela defesa nos aclaratórios opostos, afinal, "o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que o fundamento utilizado tenha sido suficiente para embasar a decisão." As teses absolutória e de revisão das sanções foram solucionadas pelo Tribunal de Justiça, embora de forma contrária à pretendida pela defesa e "omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28.8.2012). No caso, restaram afastadas as ofensa aos artigos 619 e 381, III, do CPP. 2. In casu, a denúncia descreve suficientemente as condutas delituosas dos acusados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis à demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/5/2017). 3. Quanto à violação aos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, não obstante o fundamento genérico das consequências sociais maléficas do delito não servir para recrudescer a pena-base, esta Corte Superior de Justiça tem entendido que "No termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (HC 301.872/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017). 4. De outra parte, na hipótese, foram desconsideradas as demais circunstâncias do art. 59 do CP, pois, exclusivamente em razão da exorbitante quantidade de drogas, com excessivo rigor, estabeleceu-se pena-base no patamar máximo, caso em que se verifica flagrante ilegalidade advinda de fissura do princípio da razoabilidade que informa a dosimetria penal. Infere-se também manifesta afronta aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, notadamente porque se estaria nivelando delito maculado por uma única circunstancia judicial pejorativa a hipóteses congêneres nas quais se vislumbre várias circunstâncias judiciais negativas. 4.1. Assim, possível a revisão da reprimenda nesta Corte Superior, devendo ser restabelecida a r. sentença de primeiro grau nesse tocante, porque, melhor abalizada ao caso concreto, operou elevação da pena-base em 2/3. A pena final do recorrente restou totalizada em 15 anos de reclusão e pagamento de 2.332 dias-multa, em regime fechado. 5. Nos termos do art. 580 do CPP, necessária a extensão do provimento a MARCOS AUGUSTO DOMINGOS SANTOS, ficando sua pena estabelecida em 19 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 2.148 dias-multa, em regime fechado. Decisão mantida. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DEVIDA NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6), EM RAZÃO DA EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do Agravado às atividades criminosas, exclusivamente, a partir da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das "circunstâncias da apreensão". 2. De acordo com a narrativa fática constante da sentença condenatória e do aresto recorrido, o Acusado fora flagrado no momento em que ajudava a descarregar o caminhão que continha os entorpecentes - conduzido pelo Corréu -, momento no qual confessara estar realizando tal tarefa mediante pagamento. 3. Ao contrário do que alega o Ministério Público Agravante, conclui-se que, à exceção da elevada quantidade de drogas ali encontradas, as "circunstâncias nada têm de extraordinário em relação às apreensões comumente realizadas no crime de tráfico de drogas e não são capazes de evidenciar a habitualidade delitiva do agente, exigida para o afastamento do redutor especial. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 2.121.318/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 15/03/2023). 4. A simples referência ao transporte interestadual de drogas não permite presumir a dedicação habitual do Réu a atividades criminosas, haja vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem exigindo que a negativa da minorante esteja respaldada em um conjunto de elementos robustos que apontem, com segurança, o engajamento criminoso do(s) agente(s). 5. Não se admite que a excessiva quantidade de drogas, não valorada na primeira fase da dosimetria, ampare, de forma autônoma, a negativa de incidência do redutor especial, mas apenas que justifique a modulação da benesse legal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.250.682/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009